Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730605-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Allisson Pereira Guimarães Agravado: Cosmo Mamede Campos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allisson Pereira Guimarães contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0005124-28.2015.8.07.0014, assim redigida: “Chamo o feito à ordem. Em que pese o teor da decisão proferida em ID: 100465796, verifico que a parte executada, assistida pela Curadoria das Ausentes, ofertou impugnação à penhora (ID: 77226631), ainda pendente de apreciação por este Juízo, razão pela qual suspendo, por ora, a expedição de alvará exarada do referido decisório e, por conseguinte, passo ao exame da mencionada questão. Sob o ID: 77226631, a parte executada apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio da quantia total de R$ 677,47 existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015. Em resposta à ordem judicial de ID: 68010068, verificou-se que o bloqueio em questão se deu em conta poupança mantida pela parte executada junto à Caixa Econômica Federal, vide expediente de ID: 77208706. Em complemento à decisão retro, restou determinada, ainda, a busca de movimentação financeira da conta poupança (ID: 85915480), cujo resultado encontra-se no ID: 99025507. Decido. Registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante de R$ 677,47, obtida integralmente em conta única mantida pelo devedor junto à Caixa Econômica Federal. Adiante, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No caso dos autos, não é possível aferir a impenhorabilidade dos valores na forma pleiteada. Isto porque os extratos de movimentação financeira acostado em ID: 99025507 revela, de forma indene de dúvidas, o uso das contas em questão com função distinta da modalidade a que se destina (poupança). Nessa ordem de ideias, a regra em questão deve ser mitigada na presença de indícios que apontem movimentação financeira incompatível com a sua natureza, em especial, quando evidenciada prática que se amolda à modalidade de conta corrente, a qual não se estende a referida proteção legal. A propósito, “ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal.” (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nesses fundamentos, indefiro a impugnação de ID: 100465796. Transcorrido em branco o prazo recursal, expeça-se alvará para levantamento da importância penhorada (ID 63641633), com as devidas atualizações, em favor da parte credora. Sem prejuízo, diga a parte exequente, no prazo de quinze (15) dias, sobre a satisfação do crédito vindicado na presente demanda. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29268703), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantia depositada em conta poupança, que é protegida pela regra da impenhorabilidade. Argumenta que os extratos acostados aos autos do processo de origem revelam a inexistência de movimentação financeira na aludida conta, o que afasta a conclusão de que houve desvirtuamento do uso da conta poupança. Assim, conclui que a regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos deve ser aplicada à hipótese para que seja determinado o desbloqueio da quantia e a subsequente desconstituição da penhora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e desconstituída a penhora do valor depositado na aludida conta bancária. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois está representado pela Defensoria Pública na posição de curadoria especial. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta poupança. Inicialmente, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. De fato, a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que fica sujeita à penhorabilidade. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso o agravante sofreu a penhora, por meio do Sisbajud, da quantia de R$ R$ 677,47 (seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos) depositada em conta poupança (conta: 20.766-5; agência: 1556). Observa-se, no entanto, que o extrato referente à conta bancária revela a absoluta ausência de movimentação financeira, ao contrário do que consignou o Juízo singular. Em verdade, consta apenas o valor referente à remuneração mensal decorrente dos juros aplicados à quantia depositada na conta poupança, que equivale a R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) por mês (Id. 99025507). Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, devendo prevalecer no caso a aplicação da regra da impenhorabilidade da quantia depositada na conta poupança. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, tendo em vista que a manutenção do bloqueio via Sisbajud resultará em dano de cunho financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator